Tribunal: TJSP
Processo: 2283370-19.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Confissão/Composição de Dívida
Órgão julgador: Pedro Kodama
Órgão colegiado: 37a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-20
Data de publicação: 2024-12-20

Ementa:
Agravo de Instrumento. Bancário. Execução de título extrajudicial. Insurgência contra a decisão que indeferiu o arresto executivo dos direitos do devedor sobre os imóveis indicados, face à ordem do art. 835 do CPC. Cabimento do arresto e desnecessidade de se observar a ordem indicada no citado artigo. Decisão reformada. Recurso provido.